Tribunal: TJPA
Processo: 0807568-04.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0807568-04.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Correição parcial. Ação penal. Homicídio qualificado e crimes conexos. Nulidade. Dispensa de testemunha sem oportunizar manifestação da defesa. Audiência de instrução e julgamento realizada sem conclusão da oitiva de testemunhas de defesa. Superveniência de sentença de impronúncia e absolvição. Perda do objeto. Correição parcial julgada prejudicada.

I. Caso em exame

1. Correição Parcial impetrada em favor de José Vargas Sobrinho Junior contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, em ação penal envolvendo homicídio qualificado e crimes conexos.

II. Questões em discussão

2. Pretensão correicional: (i) nulidade processual pela dispensa de testemunhas sem intimação da defesa e início da audiência de interrogatórios sem conclusão da oitiva de testemunhas de defesa; (ii) suspensão da audiência de instrução e julgamento designada.

III. Razões de decidir

3. O recurso restou prejudicado devido à superveniência de sentença de impronúncia e absolvição dos réus, proferida em 19/07/2023, que decidiu pela impronúncia dos acusados quanto ao crime de homicídio e pela absolvição em relação aos crimes conexos, ante a insuficiência de provas.

4. Com a extinção do processo principal, cessou o alegado tumulto processual, o que acarretou a perda do objeto da presente correição.

IV. Dispositivo e tese

5. Correição Parcial julgada prejudicada, determinando-se o arquivamento dos autos.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença de impronúncia e absolvição em ação penal afasta a necessidade de análise de correção parcial sobre nulidades processuais, caracterizando a perda do objeto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 414, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o pleito correicional, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar impetrada em favor de JOSÉ VARGAS SOBRINHO JUNIOR, em razão de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Consta da inicial que o recorrente ocupa o polo passivo de ação penal que tramita perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, protocolada sob o número 0803083-88.2020.814.0045, que se rege pelo rito do júri, na qual se apura o desaparecimento e morte da vítima ali identificada.

Esclarece que o feito encontra-se em fase de instrução, tendo o recorrente contribuído em todos os seus termos para imprimir a celeridade que o caso requer, inclusive desistindo de várias testemunhas por si arroladas em sua resposta.

Assevera
que o Juízo
a quo
, não mais disfarçando sua completa falta de imparcialidade e isenção de ânimo para conduzir o feito, de forma arbitrária e com nítido proposito de prejudicar o insurgente, não só indeferiu a oitiva de testemunhas requeridas, como considerou preclusas aquelas que não foram encontradas pelo Oficial de Justiça, sem que se oportunizasse ao recorrente prazo para se manifestar a respeito.

Alega que são dois atos abusivos perpetrados pela autoridade recorrida, consistentes na dispensa de testemunha sem sequer ouvir a defesa, bem como pelo início dos interrogatórios, ainda na pendência de testemunha de defesa a ser ouvida.

Afirma que o recorrente, por seu patrono, consignou em audiência seu inconformismo, não se operando a preclusão e, além disso, ficou registrado pelo Juízo que a carta precatória não fora expedida em tempo oportuno, embora o réu tenha informado o endereço para tanto, de forma tempestiva.

Requer, dessa maneira, o conhecimento desta Correição Parcial para, inicialmente,
suspender, em caráter liminar, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03.06.2022
, até ulterior decisão de mérito, quando requer
a nulidade do feito, impondo-se ao magistrado a conclusão das oitivas das testemunhas de defesa ainda pendentes
.

O corrigente pugna por sua intimação da data de julgamento, para fins de
sustentação oral
.

Na data de 30.05.2022, a liminar foi indeferida pela Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Solicitadas as
informações da digna autoridade judiciária recorrida
, esta esclareceu que:

“(...) 1. Trata-se de Ação Penal em que se visa apurar as circunstâncias relativas à morte da vítima CÍCERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, ocorrida no dia 20.10.2020, sendo oferecida denúncia em 23.01.2021 – ID 23089136, imputando ao corrigente, em suma, a prática dos crimes de homicídio qualificado – Art. 121, incisos I, IV e V; ocultação de cadáver – Art. 211, do CP; associação criminosa armada – Art. 288, parágrafo único; falsidade ideológica – Art. 299; uso de documento falso – art. 304 do CP; e fraude processual – art. 347; na forma do art. 69, todos do Código Penal, a qual fora recebida em 29.01.2021 (ID 22856232) e, visando conferir celeridade ao feito, foi designada audiência de instrução e julgamento oportunizando, no ato da abertura, análise quanto às hipóteses de absolvição sumária. Proferida decisão na data de 17.05.2021, determinando a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18.05.2021, em atenção a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da reclamação de nº 47.153.

2. Em 14.04.2021, apresentada resposta à acusação, pela defesa do corrigente (ID nº. 26804313), oportunidade em que arrolou 27 (vinte e sete testemunhas), entre elas, a jornalista ANA ARANHA, com endereço na Comarca de São Paulo e o lavrador JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, com endereço na zona rural da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

3. Registra-se que, do rol apresentado, 8 (oito) testemunhas são do meio jornalístico (CHARLOTTE PAMMENT, Jornalista – BBC London, com endereço em Londres/Inglaterra; JOÃO FELLET, Jornalista – BBC Brasil, com endereço em São Paulo/SP; ANA ARANHA, Jornalista, com endereço em São Paulo/SP; EDUARDO RODRIGUES SOUZA, Assistente de Som - Repórter Brasil; CAUE ANGELI RAMOS, Cinegrafista - Repórter Brasil, com endereço em São Paulo/SP; MARIO CAMPAGNINI, Jornalista, com endereço em São Paulo/SP; ALEXANDRE JUNIOR, Radialista; e ADRIANO COSTA, e Repórter - TV Liberal); e 7 (sete) lavradores (CLEUNICE LIMA DOS SANTOS, lavradora; MANOEL GOMES PEREIRA, lavrador, com endereço na Zona Rural de Pau D’Arco/PA; PEDRO JOEL ANTUNES DOS SANTOS, lavrador, com endereço na Zona Rural de Pau D’Arco/PA; THIAGO FRANCISCO BARBOSA LIMA, lavrador, com endereço na Zona Rural de Pau D’Arco/PA; JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, lavrador, com endereço na Zona Rural de Conceição do Araguaia/PA; GEANE RIBEIRO AGUIAR DA SILVA, lavradora; IVANILDES APARECIDA DA TRINDADE SANTOS, lavradora, com endereço sigiloso).

4. Em 02.08.2021, proferida decisão determinando a intimação da defesa do acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR para, querendo, apresentar resposta à acusação em complementação a já apresentada (ID 30588156). Complementada a resposta à acusação do acusado JOSÉ VARGAS JÚNIOR, na data de 13.09.2021, sendo mantido o rol de testemunhas anteriormente apresentado (ID 34469822).

5. Proferida decisão na data de 13.12.2021, apreciando e rejeitando as preliminares, mantendo as prisões cautelares, designando audiência de instrução e julgamento para 25.03.2022, 09h00, determinando a intimação das partes para indicarem sobre quais fatos as testemunhas iriam depor, diante do extenso rol testemunhal apresentado (98 testemunhas), em cumprimento aos artigos 400 e 406, §1º, do CPP (ID 44865260).

6. Em 13.01.2022, a defesa do acusado JOSE VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, apresentou justificativa acerca do rol testemunhal, alegando, em suma, que o rol apresentado estava dentro dos limites quantitativos estipulados no art. 406, § 3º do CPP, inexistindo qualquer comando que se imponha o direcionamento do conteúdo a ser declarado exclusivamente pela testemunha, declarando que “o réu RATIFICA todo o rol e não abre mão de qualquer testemunha ali indicada, cuja possibilidade de tal medida será pela defesa avaliada, no decorrer da instrução” (textuais). Sobre o quantitativo, que foi no total de 27 (vinte e sete), asseverou que estava em sintonia com as disposições do art. 406, § 3º do CPP, já que a norma permite arrolar até 08 (oito) para cada fato, sendo que ao réu foram imputados a prática de 06 (seis) delitos, desse modo ainda poderia arrolar outras 21 (vinte e uma) testemunhas, caso quisesse. “Sobre o conteúdo do depoimento de cada uma das 27 (vinte e sete) testemunhas arroladas, a defesa informa a este juízo que não pode falar por elas, até porque o depoimento é pessoal, mas afirma que todas foram indicadas com base não só na defesa que fora apresentada, mas também em toda a investigação que foi feita pela autoridade policial” (textuais). Por fim, manteve íntegro o rol de testemunhas, alegando que todas guardam pertinência com as teses invocadas na peça de defesa, sendo imprescindíveis (ID 47193274).

7. Na data de 26.01.2022 o acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR foi posto em liberdade, por força de decisão proferida pela Egrégia Seção de Direito Penal no Habeas Corpus de nº 0812198-40.2021.8.14.0000, sendo fixadas as medidas cautelares (ID’s 48016338, 48131380, 48140826 e 48313937).

8. Em 28.01.2022, indeferida a intimação da testemunha arrolada pelo corrigendo, CHARLOTTE PAMMENT, por carta rogatória, vez que não demonstrada a imprescindibilidade da prova, sendo facultada a defesa apresentar a testemunha voluntariamente, independentemente de intimação judicial, e indeferindo a oitiva da testemunha DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES, posto que vinculada aos fatos discutidos no presente processo por ser prolatora de decisão judicial (ID 48538494).

9. Em 04.02.2022, a defesa do corrigente foi intimada, por ato ordinatório, na data de 04.02.2022, para informar o endereço da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO entre outras, vez que os endereços apresentados são incomplets/imprecisos, sob pena de preclusão (ID 49402250), publicado no DJE na referida data (ID 49628926 e 49628926).

10. Em, 08.02.2022, expedida precatória de intimação das testemunhas ANA ARANHA para São Paulo/SP entre outras (ID 49693820 e 50102282).

11. Em 14.02.2022, informado endereços pelo corrigente da JOSÉ RIBEIRO LEITÃO e outra, requerendo a substituição de outras e a manutenção da oitiva da desembargadora DIRACY NUNES (ID 50554165).

12. Em 24.02.2022, expedido mandado de intimação da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO para zona rural de Conceição do Araguaia/PA, não sendo informado telefone de contato (ID 51925888).

13. Na data de 04.03.2022 foi proferida decisão deferindo a substituição da testemunha GEANE RIBEIRO AGUIAR DA SILVA, por ARNALDO JOSÉ JACINTO e da testemunha CHARLOTTE PAMMENT, por MAÍSA SILVA DO NASCIMENTO, indeferindo o pedido de substituição da testemunha JOÃO FELLET, por DIRCEU TEN KATEN, Deputado Estadual e mantendo a decisão que indeferiu a oitiva da DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (ID 52570057).

14. Em 25.03.2022, devolvido mandado de intimação da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO com certidão negativa de intimação da testemunha na zona rural de Conceição do Araguaia, sendo cerificado que os moradores da localidade não souberam fornecer informações da testemunha, não sendo localizada sua residência, cujo endereço na zona rural se encontra insuficiente – ID 55358571.

15. Em 25.03.2022, realizada audiência na qual a defesa do corrigente fora cientificada quanto à ausência da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, insistindo na oitiva, sendo redesignada a audiência para o dia 31.03.2022, determinada, dentre outras coisas, a expedição de ofícios aos Juízos deprecados informando a nova data e solicitando o cumprimento da precatória expedida para oitiva da testemunha ANA ARANHA (ID 55476659).

16. Em 29.03.2022, expedido ofício à Comarca de São Paulo/SP solicitando o cumprimento e informando nova datada da AIJ – ID 55807709, encaminhado por malote digital – ID 55877196.

17. Em 31.03.2022, realizada audiência, sendo a defesa do corrigente novamente cientificada quanto ao registro das testemunhas ausentes em audiência anterior, sendo designada audiência de continuação para o dia 06.04.2022, reiterado ofício Comarca de São Paulo informando acerca da nova data e solicitando o cumprimento das precatórias expedidas para oitiva das testemunhas ANA ARANHA (ID 56362650).

18. Em 05.04.2022, certificado pela Secretaria do Juízo que a carta precatória de intimação das testemunhas ANA ARANHA e outros à Comarca de São Paulo não havia sido distribuída pelo Juízo deprecado, sendo distribuída apenas em 05.04.2022, sem tempo hábil para cumprimento da diligência para as audiências anteriores (ID 56751561), sem prejuízo para defesa pois ainda não havia sido encerrada a oitiva das testemunhas do Ministério Público.

19. Em 06.04.2022, realizada audiência, considerando não haver previsibilidade de encerramento da oitiva das testemunhas de acusação naquela oportunidade, excepcionalmente, não foram verificadas as presenças das testemunhas de defesa, o que seria verificado para a próxima audiência, resguardando a ampla defesa, sendo designada audiência de continuação para o dia 08.04.2022 e determinado a realização de diligências junto ao juízo deprecado de SÃO PAULO/SP, informando nova data e solicitando o cumprimento das precatórias (ID 56954215).

20. Em 08.04.2022, realizada audiência, a defesa do corrigente fora novamente cientificada quanto a não intimação da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO (certidão negativa do ID 55358571), conforme já havia sido cientificada na audiência anterior de 25.03.2022 (ID 55476659), sem manifestação quanto ao novo endereço, sendo novamente oportunizado prazo para informar endereço em 5 dias preclusivos, designando audiência para 29.04.2022, reiterando ofício para São Paulo/SP informando a nova data – ID 57233461.

21. Em 11.04.2022, informada nova data ao juízo deprecado – ID 57485453, sendo estabelecido contato para acompanhamento – ID 57499191; 57827532.

22. Em 18.04.2022, a defesa do corrigente, em atendimento à decisão em audiência do ID 57233461, referindo-se à não localização da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, deixa de indicar ponto de referência, aduzindo “Nome da chácara, Vicinal e nome da Colônia. Chácara JR Leitão, Vicinal Gaúcha, Colônia Vitória, Zona Rural de Conceição do Araguaia. A testemunha é muito conhecida na região pelas alcunhas Zé Leitão e Pastor Zé. Como informação adicional o acusado colheu no distrito do Arraia a informação de que a Colônia Vitória é vizinha à Fazenda Serrinha, mas todos os locais souberam indicar o caminho para a Vicinal Gaúcha e/ou Colônia Vitória. De qualquer forma, visando dar celeridade aos atos processuais, o acusado requer a SUBSTITUIÇÃO da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO pela testemunha ROBERTO COSTA, servidor público estadual”, perito do CPC Renato Chaves, indicando endereço profissional e telefone de contato – ID 58240011.

23. Em 26.04.2022, considerando o quantitativo elevado de testemunhas a serem ouvidas na próxima audiência de 29.04.2022, para que haja tempo hábil para cumprimento dos atos necessários, foi proferida decisão designando audiência em continuação para 13.05.2022, indeferindo a substituição da testemunha JOSRÉ RIBEIRO LEITÃO vez que ausentes as hipóteses do art. 451, do CPC aplicado por analogia à espécie, determinando expedição de mandado de intimação da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO novamente no endereço informado fazendo constar as informações trazidas pelo corrigente – ID 59044652. Registra-se que se deixou de declarar a preclusão que já havia ocorrido (25 e 31.03.2022, ID ́s respectivos 55476659 e 6362650) em homenagem à ampla defesa.

24. Em 29.04.2022, realizada audiência em continuação, sendo ouvidas testemunhas e redesignada audiência em continuação para data diversa da anteriormente marcada, a pedido das partes, sendo designados os dias 26 e 27.05.2022 para continuação – ID 59572788.

25. Em 02.05.2022, encaminhado ofício ao juízo deprecado de São Paulo/SP informando data da audiência – ID 59757006.

26. Em 06.05.2022, devolvida carta precatória de São Paulo/SP, com intimação da testemunha MARIO CAMPAGNANI, que informou telefone de contato e email (ID 60324117 - Pág. 1) e a não localização da testemunha ANA ARANHA no endereço fornecido (ID 60324117 - Pág. 2).

27. Em 06.05.2022, intimada defesa do corrigente quanto à devolução da precatória para manifestar em 5 dias quanto a certidão negativa de ANA ARANHA – ID 60328196.

28. Em 13.05.2022, informado endereço e telefone de contato da testemunha ANA ARANHA em São Paulo/SP – ID 61267619.

29. Em 24.05.2022, juntado mandado de não localização da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO na zona rural de Conceição do Araguaia/PA, cujos moradores da região desconhecem a testemunha – ID 62414609.

30. Em 26.05.2022, realizada audiência na qual foram finalizadas as oitivas das testemunhas das demais defesas, sendo declarada a preclusão da oitiva da testemunha do ora corrigente JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, vez que não localizado nos endereços em mais de uma oportunidade (ID ́s 55358571 e 62414609), mesmo sendo a defesa cientificada, inclusive na audiência do dia 25.03.2022 (ID 55476659). Registra-se que informado nos minutos 13m00s e 14m40s à defesa do ora corrigente, quanto à preclusão e ao teor da certidão negativa de JOSÉ RIBEIRO LEITÃO já juntada aos autos, sem objeções. Além disso, na abertura da audiência de 26.05.2022, ao apregoar as testemunhas, foi informado à defesa, no trecho 11m52s, que em razão da não localização da testemunha ANA ARANHA e o telefone de contato fornecido, seria tentado contatá-la para oitiva naquela data ou no dia seguinte (https://tjepamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/bruno_carrijo_tjpa_jus_br/EXuybna6xkVDkdHAjj7FMQBeGPfusEov-O88UoKs-2ePQ?e=SdrIjF).

31. Em 27.05.2022, realizada audiência em continuação, a qual se iniciou com a continuidade da oitiva das testemunhas do ora corrigente. No minuto 06m06 da gravação, foi informado êxito no contato com ANA ARANHA que informou estar em deslocamento, sendo solicitado que, assim que parasse para almoço, pudesse nos atender para participar. Todavia, a testemunha se recusou (2h33h37s da gravação), sendo oportunizada à defesa do corrigente demonstrar a alegada imprescindibilidade da oitiva da testemunha ANA ARANHA (2h33m25s da gravação), manifestou-se novamente de forma genérica, não sendo a alegação. Sendo assim, foi determinado o prosseguimento da instrução, com o interrogatório do acusado TIAGO SANTANA DA SILVA, preso no CRCAN, deprecando-se a oitiva de ANA ARANHA pelo juízo de SÃO PAULO/SP diante da insistência da defesa e, caso não seja ouvida pelo juízo deprecado, desde já, declarada a preclusão, porquanto se trata de jornalista, sendo ouvidos diversos profissionais da imprensa, não tendo a defesa, mais uma vez, justificado a necessidade da oitiva nesta primeira fase do julgamento do rito do Tribunal do Júri, mesmo após reiteradamente oportunizado seja em 13.01.2022 (ID 47193274), sejam em audiência, não havendo falar em prejuízo em tese, cujos fundamentos da decisão foram lançados no termo da audiência e explicitados no 2h41m00s da gravação da reunião. Ainda, destaca-se que foi informado expressamente o ID 62414609 referente à não localização da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, o qual já constava juntado dos autos antes do ato, consoante minuto 6m46s e chat da reunião – documento anexado (https://tjepamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/bruno_carrijo_tjpa_jus_br/EZ3_H5PBLK5NjUuovfVXJqg BGUsm4TABQFDoB8ksVWwYtQ?e=sSJWz7). Ao final da audiência do dia 27.05.2022, após finalizado o interrogatório do réu THIAGO SANTANA DA SILVA, foi designada audiência em continuação para 03.06.2022 para continuação dos interrogatórios, sendo a data próxima disponível na pauta de audiências do juízo, sem objeção das defesas – ID 63143100.

32. Em 29.05.2022, requerida a correção da ata de audiência - ID 63311631.

33. Em 30.05.2022, expedida precatória para oitiva de ANA ARANHA para São Paulo/SP – ID 63438680.

34 Em 31.05.2022, indeferida restituição de bens requerida pelo corréu, e mantida ata do ID 63143100 em todos seus termos.

35. Em 01.06.2022, juntada o presente pedido de informações.

36. Em 03.06.2022, realizada a última audiência de instrução e julgamento, ocasião em que encerrados os interrogatórios de todos os réus, inclusive do ora corrigente, sendo deferido o prazo de 10 dias requerido pelas defesas para manifestarem-se quanto a diligências e requerimentos, após, vista ao Ministério Público no mesmo prazo e, ao final, retornar conclusos para decisão. Portanto, o feito encontra-se com regular andamento, não havendo falar em adiamento da instrução para oportunizar pela terceira vez intimação da testemunha JOSÉ RIBEIRO LEITÃO, assim como para se aguardar o cumprimento de carta precatória de intimação ou oitiva da testemunha ANA ARANHA em São Paulo/SP (30 dias), ou outra data que estivesse disponível, prolongando indevidamente a tramitação processual após realizadas 8 audiências de instrução em continuação, cujos interrogatórios foram iniciados em 27.05.2022 e designada audiência em continuação para 03.06.2022, oportunidade em que se encerraram, inclusive com qualificação e interrogatório do ora corrigente, não havendo falar em qualquer prejuízo à defesa do corrigente e corréus, sendo garantido o contraditório a ampla defesa. (...)”

Nesta
Superior instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
não acolhimento
da correição parcial manejada.

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão em pauta de julgamento do
Plenário Virtual
, uma vez que, não obstante a
sustentação oral
pleiteada pela defesa, o presente feito perdeu seu objeto, como será explanado por ocasião do voto.

VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se
que o presente recurso resta prejudicado.

Conforme pesquisa no Sistema PJE 1º grau, observei que a ação penal nº 0803083-88.2020.8.14.0045, a qual gerou a presente correição parcial, foi julgada em 19.07.2023, tendo sido o corrigente impronunciado e absolvido,
verbis
:

“(...) Nos termos do art. 414, do CPP, ante insuficiência de indícios suficientes de autoria e participação, IMPRONUNCIO os acusados JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR e SAMUEL LIMA PINTO, qualificados, quanto à imputação da prática do crime doloso contra a vida da vítima CICERO JOSE RODRIGUES DE SOUSA, previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV, e V, do Código Penal.

Em consequência, não havendo provas suficientes para condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR da prática dos crimes conexos de ocultação de cadáver – art. 211, do CP, falsidade ideológica – art. 299, do CP, uso de documento falso – art. 304, do CP e fraude processual – art. 347, do CP; assim como, pelo mesmo fundamento, ABSOLVO o acusado SAMUEL LIMA PINTO da prática do crime de ocultação de cadáver – art. 211, do CP; (...)”

Ressalto que os autos vieram concluso a esta relatora somente no dia 20.03.2024, tendo em vista que, anteriormente, eles foram distribuídos a outros Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça, os quais, contudo, declararam-se suspeitos para atuar no presente feito.

Assim, em se considerando que cessou a alegada
inversão tumultuária no processo,
tem-se que o pleito correicional em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024